Tribunal: TJPA
Processo: 0009281-34.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009281-34.2019.8.14.0006

APELANTE: VIVIANE SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTS. 33 E 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DA RÉ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal dos arts. 33 e 40, inciso VI, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
preparar
e
ter em depósito
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e da natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Viviane Silva dos Santos
(nascida em
04/12/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
15/09/2020
, ID 7775827 a ID 7775829, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal respondendo pela 1ª Vara Criminal, ambas da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Edilson Furtado Vieira
, que a
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 7775745) que, na data de
21/08/2019
, por volta de 16h00min., as denunciadas
Maria do Socorro Alcântara Damasceno
e
Viviane Silva dos Santos
se encontravam na companhia dos adolescentes
L. L. G.
e
T. A. P.
, traficando entorpecente do
tipo cocaína
, na
Rua Dona Ana
,
Invasão Dona Ana
, nº 03, bairro Distrito Industrial, no município de Ananindeua/PA. O comércio ilícito levou à formulação de
denúncia anônima
através do
disque-denúncia
, sendo repassado aos policiais, desde logo, o endereço das denunciadas.

Ao se deslocarem ao local indicado, a referida guarnição logo
identificou o adolescente L. L. G. na área externa do imóvel
, o qual diante da chegada dos policiais tentou
empreender fuga
, lançando dentro de um vaso sanitário,
08 (oito) invólucros plásticos contendo material entorpecente do tipo cocaína
. Ao adentrar no imóvel,
a guarnição policial identificou Viviane e Maria do Socorro na companhia da adolescente T. A. P., as quais se encontravam utilizando facas para fracionar entorpecente do tipo cocaína, semelhante ao encontrado na posse de L. L. G.
.

Durante a abordagem, ao ser questionado, o adolescente informou que
havia outra fração de entorpecente localizada no quarto do imóvel, dentro de um tênis
, restando encontrada mediante buscas na residência a referida substância, como também
balança de precisão e caderneta contendo anotações referentes à contabilidade de drogas
.

Em
razões recursais
(ID 7775832), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que a acusada é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo a apelante ser
absolvida
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, informando que
o menor L. L. G. confessou ser o dono do entorpecente
, sendo a apelante inocente da acusação. Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 7775833), o Promotor de Justiça de 1º Grau assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor da apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ela imputada, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Pugna pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 8469616).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão da ré.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(ID 7775836 a ID 7775837), do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7775839), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 7775839), do
Laudo nº 2019.01.004240-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(ID 7775842) e do
Laudo nº 2019.01.004381-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 7775745), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

No curso da instrução criminal foram inquiridos os
agentes públicos que realizaram a prisão em flagrante das denunciadas
, arroladas na vestibular acusatória, destacando-se, por conseguinte, relevantes trechos dos depoimentos obtidos:

Hugo Lobato Marques
: “(...). que recebemos uma denúncia anônima que uma certa residência no Distrito Industrial, mais precisamente na (rua) Dona Ana, estava ocorrendo tráfico de drogas; a gente se deslocou até o local; (...) chegando na rua da referida residência, um elemento que se encontrava na frente da residência correu, adentrou na residência; (...) ele correu diretamente para o banheiro; (...)
entramos na residência e tinha outro pessoal reunido na sala
; (...) esse indivíduo jogou na privada uma quantidade de drogas; (...) Pergunta do MP: Esse indivíduo é adolescente? Sim; posteriormente ele mostrou em outro local, dentro de um tênis, mais uma outra quantidade de droga; (...)
Pergunta do MP: o senhor recorda se além da droga havia outros instrumentos como balança, barbante? Na sala tinha um pessoal com faca e produtos, cortando drogas; (...) Pergunta da defesa: no caso das duas aqui presentes, elas foram pegas com algum tipo de entorpecente? Sim, elas estavam cortando na sala entorpecentes para embalar
”.

Nicomedes Alves de Araújo Júnior
: “(...) nós estávamos de serviço no dia; o Capitão Hugo recebeu uma denúncia anônima do Coronel Josimar, quem tem um telefone funcional, que na residência número tal tinha pessoas que estavam traficando drogas; (...) fomos até o local indicado na denúncia, chegando lá tinha um homem do lado de fora, quando ele avistou ele correu para dentro da casa; (...) vimos ele jogar algo no banheiro; (...)
próximo do quarto tinha elas duas e mais uma outra adolescente, que estavam quebrando as pedrinhas e embalando, pedras de óxi
; voltamos ao banheiro e tinha mais oito jogadas no vaso sanitário. (...) ele (adolescente) indicou que no sapato tinha também mais uma quantidade de entorpecente em pedra; (...)
Pergunta do MP: o senhor visualizou balança de precisão, barbante? Sim, senhor, saco plástico, umas faquinhas que estavam cortando as pedras de óxi
(...)”.

Cássio Augusto Janau da Silva
: “(...) recebemos uma ligação do comandante da Unidade sobre uma denúncia de tráfico de drogas; chegando ao local, um homem, que era o adolescente, correu para a casa e jogou algo dentro do vaso;
quando chegamos ao local essas duas cidadãs estavam cortando na mesa, repartindo em fração a droga
; (...) posterior achamos droga no vaso e ele (adolescente) apontou também no sapato;
Pergunta do MP: nesse local o senhor constatou materiais relativos à preparação de drogas, barbante, tesoura, saco plástico? Sim, na mesa que elas estavam cortando; Pergunta do MP: o senhor recorda como essa droga se apresentava? Tinha umas fracionadas e umas em pedra
(...)”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína) com a apelante que teria como destino a comercialização
, bem como outros objetos como balança de precisão, uma faca, caderneta de anotações etc. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
preparar
ou
ter em depósito
substância entorpecente (
09 invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico branco, contendo substância petrificada esbranquiçada, pesando com embalagens um total de 4,4 gramas e um saco plástico transparente, contando substância petrificada esbranquiçada, pesando com embalagem um total de 19,3 gramas
), conforme informações constantes do laudo definitivo (ID 7775745), com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022